Tribunal: TJSP
Processo: 1000744-51.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – Doação de imóvel feita aos filhos dos proprietários, homologada judicialmente nos autos de ação de separação, em 12.02.2004, data anterior ao ajuizamento da ação civil pública de improbidade administrativa (proposta em 27.05.2004), na qual o executado-donatário veio a ser condenado –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – Doação de imóvel feita aos filhos dos proprietários, homologada judicialmente nos autos de ação de separação, em 12.02.2004, data anterior ao ajuizamento da ação civil pública de improbidade administrativa (proposta em 27.05.2004), na qual o executado-donatário veio a ser condenado – Impossibilidade de reconhecimento de fraude à execução, uma vez que esta exige a prévia existência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência (CPC/2015, art. 792, inciso IV; CPC/1973, art. 593) – Ausência de escritura pública que não impede o reconhecimento da doação do imóvel e consequente transferência da propriedade (CC, artigos 108 e 1.245, caput e §1o), uma vez que, nos termos da jurisprudência pacífica do C. STJ, a homologação judicial da doação realizada em ação de divórcio ou separação possui eficácia de escritura pública, permitindo reconhecer a validade e a eficácia da transação – Afastada a fraude à execução em razão da doação do imóvel em data anterior ao ajuizamento da ação de improbidade, descabe perquirir acerca da eventual existência de má-fé, nos termos da Súmula no 375 do STJ – Ainda que a doação configure adiantamento de legítima, tal discussão deverá ser levada, eventualmente, ao juízo do inventário, nos termos dos artigos 639 do CPC e 1.792 do CC, não cabendo sua aplicação, no cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa, antes mesmo do falecimento do devedor – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000744-51.2020.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada CAROLINA AGUIAR
PAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000744-51.2020.8.26.0624 -Voto no 9743 HMF
2
APELAÇÃO No 1000744-51.2020.8.26.0624
COMARCA: TATUÍ 3a VARA CÍVEL
APELANTE: MINISTÉRI OPÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: CAROLINA AGUIAR PAES
VOTO No 9.743
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE TERCEIRO
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
FRAUDE À
EXECUÇÃO
INOCORRÊNCIA
Doação de imóvel
feita aos filhos dos proprietários, homologada judicialmente
nos autos de ação de separação, em 12.02.2004, data
anterior ao ajuizamento da ação civil pública de
improbidade administrativa (proposta em 27.05.2004), na
qual o executado-donatário veio a ser condenado

Impossibilidade de reconhecimento de fraude à execução,
uma vez que esta exige a prévia existência de demanda
capaz de reduzir o devedor à insolvência (CPC/2015, art.
792, inciso IV; CPC/1973, art. 593) Ausência de escritura
pública que não impede o reconhecimento da doação do
imóvel e consequente transferência da propriedade (CC,
artigos 108 e 1.245, caput e §1o), uma vez que, nos termos
da jurisprudência pacífica do C. STJ, a homologação
judicial da doação realizada em ação de divórcio ou
separação possui eficácia de escritura pública, permitindo
reconhecer a validade e a eficácia da transação Afastada a
fraude à execução em razão da doação do imóvel em data
anterior ao ajuizamento da ação de improbidade, descabe
perquirir acerca da eventual existência de má-fé, nos termos
da Súmula no 375 do STJ Ainda que a doação configure
adiantamento de legítima, tal discussão deverá ser levada,
eventualmente, ao juízo do inventário, nos termos dos
artigos 639 do CPC e 1.792 do CC, não cabendo sua
aplicação, no cumprimento de sentença de ação de
improbidade administrativa, antes mesmo do falecimento do
devedor Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de 385/388, cujo relatório adoto, que julgou procedente o pedido formulado na
inicial dos embargos de terceiro “para cancelar a penhora realizada sobre os bens
registrados sob as matrículas no 23.752 e no 24.239, do CRI local” (fl. 388).
Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO recorreu (fls.
394/406), requerendo a reforma da r. sentença e alegando, em síntese, que: a) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000744-51.2020.8.26.0624 -Voto no 9743 HMF
3
apelada opôs embargos de terceiro contra decisão proferida nos autos do
cumprimento de sentença no 0009655-40.2018.8.26.0624, a qual decretou a
penhora de 50% (cinquenta por cento) dos imóveis descritos nas matrículas no
23.752 e 24.239 do Cartório de Registro de Imóveis de Tatuí-SP, uma vez que teria
recebido os bens, juntamente com seu irmão, em doação, quando menor, por
ocasião do divórcio de seus genitores, no ano de 2004; b) a simples doação, ainda
que homologada por decisão judicial, não transfere a propriedade do imóvel, o que
depende do registro do título (CC, art. 1.245, §1o); c) enquanto não registrada a
sentença de homologação do divórcio no respectivo CRI, a apelada possui apenas
expectativa de recebimento da doação; d) a doação ocorreu quando o genitor da
apelada já tinha conhecimento de que seria ajuizada ação de improbidade
administrativa, caracterizando a má-fé, uma vez que possuía o objetivo de ocultar o
bem; d) mesmo após a doação, os genitores da apelada ofereceram o bem em
garantia de alienação fiduciária, no ano de 2007, quando se identificaram como
marido e esposa, de forma que o próprio divórcio nunca existiu realmente; e) é o
caso de reconhecimento de fraude à execução, nos termos da Súmula no 375 do
STJ; f) a doação realizada para os filhos configura adiantamento de legítima, sendo
que os sucessores respondem pelos débitos até o limite das forças da herança.
Intimada, a apelada apresentou contrarrazões do a fls.
409/413, pugnando, em síntese, pela rejeição do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 418/421).
É o relatório.
Presente o pressuposto processual de admissibilidade
recursal da tempestividade (fls. 390 e 394) dispensado o recolhimento do preparo
por se tratar de recurso interposto pelo Ministério Público (CPC, art. 1.007, §1o) ,
a apelação é recebida, admitindo-se o seu processamento em seus regulares
efeitos.
O recurso não merece provimento.
Conforme se depreende dos autos, o MINISTÉRIO
PÚBLICO ajuizou, em 27.05.2004, a Ação Civil Pública de Improbidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000744-51.2020.8.26.0624 -Voto no 9743 HMF
4
Administrativa no 0006811-11.2004.8.26.0624, na qual ADEMIR SIGNORI
BORSSATO e JOSÉ CARLOS ROCHA PAES foram condenados ao
ressarcimento do dano ao erário, em caráter solidário, no valor de R$
289.086,66 (duzentos e oitenta e nove mil, oitenta e seis reais e sessenta e
seis centavos), além do pagamento de multa civil, imposta, a cada um, no
valor de R$ 578.173,32 (quinhentos e setenta e oito mil, cento e setenta e três
reais e trinta e dois centavos), em valores atualizados até setembro de 2018
(fls. 34 e 80/82), e da suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco
anos), conforme r. sentença de fls. 39/42, mantida pelo V. Acórdão de fls.
43/51.
Ajuizado o respectivo cumprimento de sentença em
01.11.2018 (fls. 30/35), sobreveio decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença ofertada por JOSÉ CARLOS DA ROCHA PAES,
com deferimento de medidas de constrição judicial de bens e valores, em
razão do não pagamento dos valores executados (fls. 150/152). Contra
referida decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento no
2038895-35.2019.8.26.0000, parcialmente provido, apenas para afastar as
astreintes que haviam sido fixadas, conforme V. Acórdão de fls. 236/242.
Em relação aos bens imóveis, foi cadastrado o
pedido de indisponibilidade na Central Nacional de Indisponibilidade de bens
em relação a JOSÉ CARLOS DA ROCHA PAES, conforme fl. 205, sendo que
o executado é coproprietário, na proporção de 50% (cinquenta por cento) dos
seguintes bens: i) imóvel descrito na matrícula no 23.752 do CRI de Tatuí-SP,
conforme certidão de fls. 223/226, expedida em 13.05.2019; ii) imóvel descrito
na matrícula no 24.329 do CRI de Tatuí-SP, conforme certidão de fls. 227/331,
expedida em 13.05.2019; iii) imóvel descrito na matrícula 54.630 do CRI de
Tatuí-SP, conforme certidão ode fls. 231/234, expedida em 13.05.2019.
Após manifestação do executado JOSÉ CARLOS
DA ROCHA PAES (fls. 248/249) e do MINISTÉRIO PÚBLICO (fls. 263/264), a
penhora de 50% (cinquenta por cento) de cada um dos imóveis foi deferida a
fls. 267/268, encontrando-se as respectivas penhoras averbadas e certificada,
conforme certidões de fls. 277/280 e matrículas de fls. 281/292, expedidas em
08.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000744-51.2020.8.26.0624 -Voto no 9743 HMF
5
Os presentes embargos de terceiro se referem
exclusivamente aos imóveis descritos nas matrículas no 23.752 e no 24.239 do
CRI de Tatuí-SP, uma vez que, segundo alegação da embargante, ora apelada
e filha do executado JOSÉ CARLOS DA ROCHA PAES, tais imóveis lhe foram
doados, antes do ajuizamento da ação civil pública de improbidade
administrativa, conforme acordo celebrado entre seus genitores no processo
judicial de separação, homologado em audiência realizada em 12.02.2004,
conforme termo de fls. 254/255 e certidão de trânsito em julgado de fls. 257.
As alegações do MINISTÉRIO PÚBLICO são
relevantes. Afinal, de acordo com o art. 108 do CC, “Não dispondo a lei em
contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que
visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais
sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente
no País”. Ainda, de acordo com o art. 1.245, caput, do CC, a propriedade do
imóvel somente se transfere com o registro do título, de forma que “Enquanto
não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como
dono do imóvel” (CC, art. 1.245, §1o).
Nesse sentido, a doutrina reconhece que a doação
de bem imóvel em valor superior a 30 (trinta) vezes o maior salário mínimo
vigente no país é contrato solene1, sendo que, no presente caso, a forma
solene não foi observada, razão pela qual se poderia considerar a doação não
realizada.
No entanto, a jurisprudência do C. STJ é pacífica
ao reconhecer que, “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a
promessa de doação de imóvel a filho, decorrente de acordo judicial celebrado
por ocasião de divórcio, é válida e possui eficácia de escritura
pública. O que afasta, portanto, a configuração de fraude contra
credores em razão da falta de registro da sentença homologatória da
futura doação, realizada antes do ajuizamento da execução” (AgInt nos EDcl
no REsp 1580631/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020).
1 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil Volume Único. 10a Ed. Método. P. 686.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000744-51.2020.8.26.0624 -Voto no 9743 HMF
6
E, em julgamento de caso análogo, o C. STJ assim
decidiu:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
FAMÍLIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DOAÇÃO DO IMÓVEL. FILHOS
BENEFICIADOS. SENTENÇA DE DIVÓRCIO ANTERIOR À EXECUÇÃO. PENHORA
POSTERIOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ. 1. A promessa de doação de imóvel aos filhos comuns decorrente
de acordo judicial celebrado por ocasião de divórcio é válida e possui idêntica eficácia
da escritura pública. 2. Não há falar em fraude contra credores em virtude da falta de
registro da sentença homologatória da futura doação realizada antes do ajuizamento
da execução. 3. A penhora pode ser afastada por meio de embargos de terceiros,
opostos por possuidores que se presumem de boa-fé. 4. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (REsp 1634954/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe
13/11/2017) (g.n.).
Sustenta o MINISTÉRIO PÚBLICO, ainda assim, a
ocorrência de fraude à execução, estando demonstrada a má-fé da apelada e
do executado, uma vez que: i) a doação teria sido realizada quando o
executado já sabia da possibilidade vir a ser ajuizada uma ação judicial a fim
de se obter o ressarcimento pelo dano ao erário; ii) o executado e sua ex-
esposa deram o imóvel descrito na matrícula no 24.329 do CRI de Tatuí em
garantia em alienação fiduciária em 22.10.2007, conforme fls. 227/231,
revelando que continuaram agindo como proprietários do bem e não houve
verdadeira intenção de realizar a doação.
Contudo, o reconhecimento da fraude à execução
exige que, à época da alienação do bem, existisse demanda capaz de reduzir
o devedor à insolvência (CPC/2015, art. 792, inciso IV; CPC/1973, art. 593), o
que não se observa no presente caso, eis que a doação ocorreu em fevereiro
de 2004 e a ação civil pública de improbidade administrativa foi ajuizada
apenas em maio daquele ano.
Mesmo
o
reconhecimento
da
fraude
contra
credores exige que o crédito já exista à época da alienação (CC, art. 158, §2o),
o que tampouco se observa. De toda forma, não há notícia de que haja sido
ajuizada a respectiva ação pauliana no prazo decadencial de 4 (quatro) anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000744-51.2020.8.26.0624 -Voto no 9743 HMF
7
do art. 178 do CC.
A mera possibilidade de ajuizamento da demanda
não autoriza, portanto, o reconhecimento de eventual fraude à execução no
presente caso. Nesse sentido, aplicável ao presente caso o seguinte
precedente do E. TJSP, que, por interpretação a contrario sensu, permite
reconhecer que a comprovação da alienação do bem em data anterior ao
ajuizamento da demanda é capaz de afastar a configuração da fraude à
execução:
APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

FRAUDE À EXECUÇÃO Imóvel alienado na pendência da
ação
Não é necessário que a demanda esteja na fase
executória
ou
tenha sido definitivamente julgada

Tampouco se exige a prova da má-fé do adquirente para se
configurar a fraude à execução, bastando que ao tempo da
alienação corresse contra o vendedor demanda capaz de
levá-lo à insolvência
Inexistência de comprovação de
alienação do bem em data anterior ao ajuizamento da ação
Precedentes Ordenamento processual vigente à época
que não exigia a prévia intimação do terceiro adquirente
Fraude
à
execução
corretamente
reconhecida

Subsistência da ineficácia de alienação
Sentença de
improcedência mantida
Recurso improvido. (TJSP; Ap.
1001522-45.2016.8.26.0047; Relatora Des. MARIA LAURA
TAVARES; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Assis - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/08/2017; Data de Registro: 01/08/2017).
Os demais argumentos do MINISTÉRIO PÚBLICO
não são aptos a infirmar o entendimento ora adotado. Em primeiro lugar, uma
vez afastada a possibilidade de reconhecimento de fraude à execução,
descabe qualquer discussão acerca da existência de má-fé do terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000744-51.2020.8.26.0624 -Voto no 9743 HMF
8
adquirente, nos termos da suscitada Súmula no 375 do STJ, a qual somente
poderia ser cogitada se a doação houvesse ocorrido após o ajuizamento da
ação de improbidade. Assim, irrelevante, para o presente caso, o fato de o
exequente haver onerado o imóvel descrito na matrícula no 24.329 do CRI de
Tatuí-SP em garantia em alienação fiduciária em 22.10.2007, conforme fls.
227/231. Em segundo lugar, se a doação configura adiantamento de legítima,
os imóveis deverão ser levados à colação, na forma do art. 639 do CPC, não
cabendo aplicar a norma do art. 1.792 do CC, antes mesmo do falecimento do
devedor.
Deixo de fixar honorários advocatícios em sede
recursal haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há
“descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC)
quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau
que tenha fixado honorários advocatícios” (Agravo de Instrumento no
2093310-70.2016.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de
Direito Público, j. em 02.06.2016). Nesse sentido também o E. STF: ARE 948578
AgR/RS, ARE 951589 AgR/PR e ARE 952384 AgR/MS, 1a Turma, rel. Min.
MARCO AURÉLIO, j. em 21.6.2016, Informativo 831.
Por derradeiro, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”.
Além disso, esclareço também que eventuais recursos de “embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min.
FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Pelo quanto exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator